Tribunal: TJMT
Processo: 1031989-37.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031989-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES - CPF: 441.908.831-15 (APELADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), THAIS HELENA MARQUES DE SOUZA - CPF: 777.092.091-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA –

IPVA – ISENÇÃO – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA

AD CAUSAM
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – MONOPARESIA – COMPROVADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS – DESARRAZOADO – MEIOS PRÓPRIOS DE COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A competência para exigir o pagamento do IPVA é da Secretaria de Estado de Fazenda, sendo, também, por corolário, a competência para decidir sobre a sua isenção, corrigindo ou desfazendo o ato acoimado de ilegal, circunstância que legitima o Secretário Estadual de Fazenda a figurar no polo passivo da ação mandamental.

2.

Sendo reconhecido pelo próprio órgão de trânsito a deficiência da impetrante que lhe assegura o direito à isenção do pagamento do IPVA, nos termos da legislação estadual, não se mostra plausível o indeferimento do pedido tão somente porque possui débitos fiscais.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –

IPVA – ISENÇÃO – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – MONOPARESIA – COMPROVADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS – DESARRAZOADO – MEIOS PRÓPRIOS DE COBRANÇA –

DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Sendo reconhecido pelo próprio órgão de trânsito a deficiência da impetrante, o que lhe assegura o direito à isenção do pagamento do IPVA, nos termos da legislação estadual, não se mostra plausível o indeferimento do pedido tão somente porque possui débitos fiscais.

2.

Sentença em reexame mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem vindicada no Mandado de Segurança, impetrado por Maryneida de Arruda Moraes, contra

o ato acoimado de ilegal do Secretário Adjunto de Estado de Fazenda de Mato Grosso e do Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN-MT).

A sentença concedeu a segurança, com confirmação da liminar, para determinar que as autoridades coatoras reconhecessem a isenção do IPVA, referente
ao veículo marca/modelo
Toyota Hilux SW4 (SWSRXA4FD)
, placa
QCW-6228
, RENAVAM n.
01166340560
e Chassi n.
8AJBA3FS1K02600618,
por ser a autora portadora de deficiência, e
o
Diretor do DETRAN-MT procedesse ao respectivo licenciamento do veículo
(id 85516046).

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual busca a reforma do ato sentencial, sob o argumento preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam,
do Secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso, porque a autoridade que pode deferir a isenção de IPVA é o Secretário de Receita Pública, o que implica na extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta a legalidade do indeferimento da isenção do IPVA, pleiteada pela autora, ou apelada, por ausência de apresentação dos documentos legais exigidos, em especial a certidão negativa de débitos relativa ao ICMS e ao IPVA, conforme prevista no § 2
o
, do art. 5
o
, da Portaria n. 100/2001 da SEFAZ/MT, que disciplina o reconhecimento de isenção, ou não, da incidência do IPVA.

Insiste que a isenção tributária tem previsão na legislação, e sua interpretação deve se dar de forma literal.

Ao final, requer o provimento do recurso
(id, 85523450).

A apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (id. 91528496).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pelo desprovimento do recurso, com manutenção da sentença em reexame (id. 100588961).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Do Recurso Voluntário da Parte Requerida

Conforme explicitado no relatório acima, a parte requerida,
Estado de Mato Grosso
, recorre contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem vindicada no Mandado de Segurança, impetrado por Maryneida de Arruda Moraes, contra o ato, supostamente ilegal, praticado pelo Secretário Adjunto de Estado de Fazenda de Mato Grosso e pelo Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT).

Para tanto, sustenta, em preliminar,
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso e, no mérito, a legalidade do indeferimento da isenção do IPVA, pleiteada pela Impetrante, ou Apelada, por ausência de apresentação da certidão negativa de débitos, relativa ao ICMS e ao IPVA, conforme prevista no § 2
o
do art. 5
o
, da Portaria n. 100/2001 da SEFAZ-MT.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam

A alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não merece acolhida.

No caso em apreço, é possível verificar que o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
, cujo escopo é a isenção do IPVA, na medida que tem competência para constituir, arrecadar e fiscalizar o pagamento do IPVA. Logo, por consectário lógico, compete-lhe, também, conceder a isenção do referido imposto.

Nesse sentido, o precedente deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –
DEFICIÊNCIA FÍSICA
–
ISENÇÃO DE IPVA
–
PRELIMINAR
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

–
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
–
REJEIÇÃO
– MÉRITO – INDEFERIMENTO CONSUBSTANCIADO EM REQUERIMENTO A DESTEMPO – DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A competência para exigir o pagamento do IPVA é da Secretaria de Estado de Fazenda, sendo também dela, por corolário, a competência para decidir sobre a sua isenção, corrigindo ou desfazendo o ato acoimado de ilegal, circunstância que legitima o Secretário Estadual de Fazenda a figurar no polo passivo da ação mandamental. À míngua de previsão na legislação que rege o IPVA, e tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência da impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão-só por ter sido feito a destempo. (N.U 0151855-58.2014.8.11.0000, , Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/08/2016, publicado no DJE 12/08/2016) (grifo nosso).

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

Do Mérito

O cerne da controvérsia gira em torno de saber se a Impetrante Apelada, Maryneida de Arruda Moraes, faz jus, ou não, a licenciar veículo de sua propriedade (
Toyota Hilux SW4 (SWSRXA4FD)
, placa
QCW-6228
), sem efetivar o pagamento do IPVA, pelo fato de ser portadora de deficiência física, Monoparesia (CID 10 - C50, G83.2), decorrente de câncer de mama, conforme comprovam os laudos, médico e de vistoria de veículo, lavrados pelo DETRAN-MT, sem apresentar certidão negativa de débito relativa ao ICMS e ao IPVA.

O Magistrado de Primeira Instância, com base na documentação juntada aos autos, concedeu a ordem vindicada no
mandamus

(id. 85516046).

O mandado de segurança busca isenção de IPVA do veículo
marca/modelo
Toyota Hilux SW4 (
SWSRXA4FD
)
, placa
QCW-6228
,
RENAVAM n.
01166340560

e Chassi n.
8AJBA3FS1K02600618,

de propriedade da Impetrante Apelada, portadora de deficiência física, Monoparesia – CID10 – C50, G83.2, nos termos dos laudos médicos e da legislação estadual, sem a exigência da apresentação da certidão de débitos fiscais.

A isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra previsão no artigo 7
o
, da Lei Estadual n. 7.301/2000. Veja-se:

Art. 7
o
. É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos: (...)

III -
veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida
; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;” (grifo nosso)

A Portaria n. 100/01, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, estabelece os requisitos para isenção do pagamento do IPVA aos portadores de deficiência,
in verbis
:

Art. 2
o
. São isentos do pagamento do IPVA:

(...)

III – veículo automotor destinado a pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, limitado a único veículo por proprietário;

(...)

§1º Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput, considera-se:

I – pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplesia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida;

(...)”.

Art. 5
o
. Sem prejuízo do disposto nos artigos 6º ou 7º, o requerimento de reconhecimento de isenção ou de não-incidência deverá estar instruído com:

I - declaração de que o uso do veículo se restringe às finalidades essenciais do interessado;

II - cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício anterior;

III - cópia do Certificado de Registro de Veículo (frente e verso);

IV - Cédula de Identidade (RG) e do Cartão do CPF ou do CNPJ, comprovando sua inscrição, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil;

V - ressalvado o disposto no § 2º do artigo 2º, cópia do documento fiscal de aquisição do veículo que deverá, obrigatoriamente, estar em nome do requerente, quando se referir a veículo novo.

§1º Para deferimento ou indeferimento da solicitação de isenção ou de não-incidência será considerada a situação do veículo à época da ocorrência do fato gerador do imposto, facultado à GIPVA/SIOR solicitar parecer da Superintendência de Fiscalização sempre que julgar necessário.

§2º Para reconhecimento da isenção, o contribuinte deverá apresentar, ainda, Certidão Negativa de Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins gerais, constante do Anexo I da Portaria nº 24, de 04 de março de 2005.

Art. 6
o
. O reconhecimento de isenção condicionar-se-á à apresentação, juntamente com o pedido, conforme o caso, dos seguintes documentos:

I - veículo pertencente a deficiente físico:

a) laudo de perícia médica expedida pelo DETRAN/MT, atestando sua completa incapacidade para dirigir automóveis comuns e sua habilitação para fazê-lo em veículo especialmente adaptado, especificando, ainda, o tipo de defeito físico e as adaptações necessárias;

b) cópia do laudo de vistoria do DETRAN/MT comprovando estar o veículo adaptado às condições físicas do condutor;

c) cópia da Carteira Nacional de Habilitação, comprovando estar o interessado autorizado a dirigir veículo adaptado.

(...)”.

No caso em apreço, ficou demostrado que a Impetrante Apelada é portadora da enfermidade Monoparesia (CID10 -C50, G83.2), de acordo com os laudos, médico e de vistoria do veículo, lavrados, inclusive, pelo DETRAN-MT (ids. 85516009, 85516013, 85516014 e 85516015).

O fato de não ter apresentado a certidão negativa de débito, relacionada ao ICMS e ao IPVA, perante a autoridade administrativa competente, conforme se insurge o Impetrado Apelante, não deve ser óbice para o exercício de direito que é conferido por lei.

Tal condição revela-se meio coercitivo de recolhimento de tributos, na medida que neutraliza ou impede o portador de deficiência de exercer o direito que lhe é assegurado, legalmente, à isenção do IPVA.

Não se mostra plausível essa exigência, quando se sabe que o ente estatal possui outros meios para cobrança dos débitos fiscais.

Sobre o assunto, cito julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO
–
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA –
NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS
–
CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO
–
ILEGALIDADE
–
UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO

–
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de nota fiscal eletrônica ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.” (N.U 1038164-18.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/09/2021, publicado no DJE 08/10/2021) (grifo nosso).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso voluntário.

Do Reexame Necessário da Sentença

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Como não existe questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, a sentença apreciada nesta fase não merece reparo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Da análise dos autos, verifico que a Impetrante, acometida por Câncer de mama, foi diagnosticada com
Monoparesia (CID10- C50, G83.2), de acordo com os laudos, médico e de vistoria do veículo (ids. 85516009, 85516013, 85516014 e 85516015).

De acordo com o art. 7
o

Lei Estadual n. 7.301/2000 e
da Portaria n. 100/01 da SEFAZ-MT, como acima citados, a enfermidade da Impetrante integra o rol daquelas que autorizam a isenção de pagamento de IPVA, de veículo de sua propriedade, em razão da perda das funções motoras de um só membro.

Como se nota, a Impetrante preenche
os requisitos legais para obtenção da isenção do pagamento do IPVA, porquanto comprovou ser portadora de deficiência física. Logo, o indeferimento da mencionada isenção tributária, com fundamento na ausência de apresentação de certidão negativa de débito fiscal, caracteriza ato ilegal praticado pelos impetrados.

Revela-se desarrazoado exigir certidão negativa de débitos para implementar direito da Impetrante à isenção do referido imposto, já que o ente estatal pode-se valer de outros meios para cobrança de eventuais débitos fiscais.

Com acerto agiu o Juízo de origem, ao julgar procedente a pretensão, razão pela qual impõe-se a manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
RATIFICO
a sentença em Reexame, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Comunique-se ao Juízo singular.

Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Comarca de origem.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Des. Márcio VIDAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022